Tribunal: TJDFT
Processo: 0008271-57.2013.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a defesa não suscitou, ao longo da instrução processual, qualquer dúvida acerca da higidez mental do apelante, a matéria encontra-se preclusa, sobretudo porque não há dúvida plausível sobre a sua capacidade mental.
2. Recurso conhecido e desprovido.